Tribunal: TJSP
Processo: 2070557-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO.

INVIABILIDADE DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO.

INVIABILIDADE DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA PESSOA.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.